Tribunal: TJES
Processo: 5007359-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007359-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ANTONIO MILAGRE DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MODIFICAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual o agravado narra, em sua exordial, que obter provimento judicial na esfera trabalhista para sacar o saldo de seu FGTS, foi surpreendido com a contratação de um empréstimo na modalidade “antecipação do saque-aniversário” em favor do Agravante, todavia, alegou que nunca tê-lo contratado e sem solução na via administrativa, o autor, ora Agravado judicializou a questão.

A multa processual (astreintes) tem natureza coercitiva e visa garantir o cumprimento da ordem judicial, podendo ser modificada se configurada a desproporcionalidade de sua aplicação em relação ao caso concreto.

A jurisprudência admite a revisão das astreintes quando o valor fixado se mostra excessivo ou desproporcional, de forma a evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária da decisão.

Embora o valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento seja adequado ao caráter coercitivo da multa, a periodicidade diária não se mostra compatível com a obrigação de suspensão de transações, que possui natureza episódica.

A fim de adequar a periodicidade das astreintes ao objeto da obrigação, é recomendável que a multa incida por evento de descumprimento, em vez de ser aplicada de forma diária.

Recurso provido em parte, para determinar que a incidência da multa seja por evento de descumprimento, mantendo o valor originalmente arbitrado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela” tombada sob o n.º 5001617-54.2024.8.08.0038, ajuizada por ANTONIO MILAGRE DA SILVA, ora Agravado, deferiu o pedido liminar deduzido na inicial a fim de determinar que o banco Agravante suspenda/bloqueie imediatamente qualquer transação envolvendo a conta- corrente vinculada ao CPF do Agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de comprovação de efetivo prejuízo ao consumidor, bem como, determinou que a empresa Agravante se abstenha de encaminhar o nome do Agravado para protesto/SPC/SERASA e outros similares, relativamente ao questionado contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 8589361), o Agravante sustenta, em síntese, que há desproporcionalidade na multa aplicada, considerando que o valor estabelecido ultrapassa o montante do contrato em discussão. Assim, requer a reforma da decisão, com a redução da multa fixada em caso de descumprimento, bem como o estabelecimento de um limite razoável, em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme disposto no art. 8º do Código de Defesa do Consumidor.

Apesar de devidamente intimado (id 8679385), o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007359-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ANTONIO MILAGRE DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização moral com pedido de antecipação dos efeitos da tutela” tombada sob o n.º 5001617-54.2024.8.08.0038, ajuizada por ANTONIO MILAGRE DA SILVA, ora Agravado, deferiu o pedido liminar deduzido na inicial a fim de determinar que o banco Agravante suspenda/bloqueie imediatamente qualquer transação envolvendo a conta-corrente vinculada ao CPF do Agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de comprovação de efetivo prejuízo ao consumidor, bem como, determinou que a empresa Agravante se abstenha de encaminhar o nome do Agravado para protesto/SPC/SERASA e outros similares, relativamente ao questionado contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 8589361), o Agravante sustenta, em síntese, que há desproporcionalidade na multa aplicada, considerando que o valor estabelecido ultrapassa o montante do contrato em discussão. Assim, requer a reforma da decisão, com a redução da multa fixada em caso de descumprimento, bem como o estabelecimento de um limite razoável, em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme disposto no art. 8º do Código de Defesa do Consumidor.

Apesar de devidamente intimado (id 8679385), o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

Rememoro que o Agravado alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, que ao obter provimento judicial na esfera trabalhista para sacar o saldo de seu FGTS, foi surpreendido com a contratação de um empréstimo na modalidade “antecipação do saque-aniversário” em favor do Agravante, todavia, afirma nunca tê-lo contratado, desta forma por não obter solução na via administrativa, o autor, ora Agravado judicializou a questão (Processo n. 5001275-43.2024.8.08.0038).

O Agravante não se irresigna quanto ao deferimento da tutela pleiteada e deferida na origem, em si, mas sustenta a desproporcionalidade das astreintes bem como a necessidade de modificação da respectiva periodicidade.

O cerne deste recurso, portanto, cinge-se a deliberar a respeito do valor da multa cominatória que foi imposta ao banco Agravante sua periodicidade diária, como forma de compeli-lo a cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta.

É cediço que a tutela jurisdicional impositiva pressupõe o cumprimento pela parte. A multa processual só passará a incidir em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumprir, ainda que irresignada com a decisão.

De outro lado, a jurisprudência é firme em admitir que, caso a multa processual alcance valor exorbitante, é possível a redução a posteriori do montante para patamar que atenda, de um lado, à finalidade inibitória e punitiva e, de outro lado, não implique em enriquecimento sem causa da parte ex adversa.

Não obstante, vislumbro a plausibilidade da tese recursal, haja vista que o valor de R4 300,00 a R$ 500,00 por dia de descumprimento não se revela adequada ao caso sob análise, notadamente quanto à periodicidade.

Quanto ao tema, assim vem entendendo este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COM CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. MULTA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A tese de falha na prestação do serviço, com abusividade da instituição financeira na forma de cobrança, uma vez que não solicitado o serviço/produto, sobretudo pela demonstração da fumaça do bom direito na origem, diante da aparente diferença das assinaturas firmadas nos contratos e nos documentos pessoais, se mostrando plausível a tese de ausência de contração de empréstimo consignado com cartão de crédito e a ciência acerca da existência de diversos outros casos semelhantes. 2. Não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual entendo que deva ser mantida a fixação do valor na origem eis que adequada e suficiente para o caráter cominatório. 3. Por outro lado, embora entenda que se mostra adequada a fixação das astreintes, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais, devendo a decisão ser alterada para que a periodicidade da multa diária seja por episódio de descumprimento. 4. Sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (Data: 14/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000223-29.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) Hipótese na qual instituição financeira alega desconhecer contrato de empréstimo firmado com outro banco, mas não impugna a suposta cobrança indevida, tampouco questiona a legitimidade passiva, não podendo se imiscuir da força executiva das decisões judiciais sob a mera alegação de que “não possui mecanismos” para a suspensão dos descontos. 2) Quanto ao valor das astreintes, é cediço que a multa por descumprimento de decisão judicial constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica tendente a impor o cumprimento da decisão judicial. 3) Nada obstante, no presente caso, não se afigura desarrazoado ou desproporcional o valor fixado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00), tendo em vista a compatibilidade em relação à necessidade de coibição da conduta ilegal, ao transtorno causado à parte e ao porte econômico ostentado pela instituição financeira. 4) Recurso desprovido. (Data: 04/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002791-86.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bancários).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, aduz que: “O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).”(AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/2/2022, STJ).

Não se observa na hipótese a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com relação ao valor da multa, motivo pelo qual entendo que deva ser mantida a fixação do valor na origem eis que adequada e suficiente para o caráter cominatório.

Todavia, embora entenda que se mostra adequada a fixação das astreintes, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais.

Deste modo, a solução contempla em adequar a sua incidência para cada evento de descumprimento.

À luz de tais considerações, penso deva ser alterada a decisão agravada apenas quanto à dita periodicidade da astreinte.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para determinar a incidência da astreinte no valor arbitrado na origem em cada evento de descumprimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.